Tribunal: STF
Processo: HC 267432
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa lavagem de dinheiro e  falsidade ideológica. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior.  Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David de Souza Reis contra decisão monocrática do Relator do HC 1.060.504/RO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 12). 

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e  falsidade ideológica, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, no art. 2º da Lei 12.850/2013 na forma do art. 71 do Código Penal, art. 1º da Lei 9.613/1998 e art. 299 do Código Penal, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal)(evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa e ilegalidade da prisão preventiva do paciente, porquanto despida de fundamentação idônea. Alega a quebra de isonomia em razão da revogação da prisão preventiva dos corréus. Assevera a inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar e destaca condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“(...)	
Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. 
Pelo que consta dos autos, o entendimento do Tribunal local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 25/27):
[...] o paciente é denunciado por supostamente integrar um grupo criminoso altamente organizado, voltado para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A denúncia detalha o suposto grau de envolvimento do paciente na organização criminosa, indicando que DAVID REIS era responsável pela gestão formal das empresas do líder (Leandro Aleixo), e que foi encontrado com documentos dos caminhões apreendidos com 738 kg e 160 kg de entorpecentes. Além disso, o paciente teria participado, em conluio com outros réus, da organização para inserir informações falsas em boletim de ocorrência para isentar o líder de responsabilidade por acidente de trânsito. Tais condutas demonstram uma função estratégica e operacional elevada no esquema criminoso, revelando a periculosidade decorrente de seu estado de liberdade. A periculosidade e a complexidade da estrutura da ORCRIM, que adota medidas para burlar investigações, dificultar o rastreamento de patrimônio e influenciar provas, justificam a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. 
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, consolidou o entendimento de que o envolvimento em organizações criminosas e a prática de tráfico de entorpecentes, pela sua periculosidade social e pelo seu potencial desestabilizador do meio social, constituem fundamentos idôneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva, dada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso. 
Neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior, reiterou que a garantia da ordem pública se encontra ameaçada pela reiteração delitiva e pela periculosidade revelada pelo modus operandi complexo e pela estabilidade do vínculo com o crime organizado. 
[...] a tese de violação do princípio da isonomia é afastada pela análise individualizada da conduta. A decisão de primeira instância expressamente pontuou que a concessão da liberdade ao corréu da mesma ação penal não induz automaticamente ao deferimento do mesmo benefício a David de Souza Reis. A situação do paciente é distinta, dado seu suposto grau de envolvimento na organização criminosa, atuando na gestão e na prática de falsidade ideológica. O benefício concedido a outros corréus, como Levi, Gesvania ou Kaelly, pode ser decorrente de motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, inviabiliza a extensão automática da benesse. Portanto, a manutenção da segregação de David Reis é proporcional e baseada em elementos objetivos que o diferenciam dos demais beneficiados.
Ora, a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/9/2020).   
No caso, é legítima a prisão cautelar decretada com o fim de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi. 
Quer dizer, está justificada a manutenção da custódia cautelar, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não sendo recomendável a aplicação de nenhuma medida cautelar referida no art. 319 do Código de Processo Penal. Nem mesmo as condições favoráveis do agente impedem a manutenção daprisão cautelar, pois as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Nessa linha, por exemplo, HC n. 631.397/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/8/2021; e RHC n. 133.153/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/9/2020. 
Vale lembrar que, tratando-se de associação criminosa que possui constante atuação, para que se interrompa ou diminua seu desempenho, faz-se necessária a ordem de prisão. Nesse sentido: HC n. 974.892/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 27/3/2025; AgRg no HC n. 947.800/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025; e AgRg no RHC n. 207.913/CE, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 12/3/2025. 
No que tange ao dito excesso de prazo, dizem nossos precedentes que deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. Por todos, colho estes da Sexta Turma: AgRg no RHC n. 132.777/AL, da minha relatoria, DJe 1º/12 /2021; e RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/3/2021. 
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Pela leitura dos dados, não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, o Juízo de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, há pluralidade de réus e de defensores, inclusive no contexto de organização criminosa (fl. 26): 
A alegação de que a instrução processual estaria encerrada ou em fase final, o que configuraria excesso de prazo, não prospera. A própria autoridade coatora informou que o processo principal ainda se encontra na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, havendo ainda a possibilidade de produção de provas relevantes. Embora a defesa tenha citado a designação de audiência para 30 de outubro de 2025, as informações judiciais esclarecem que tal ato se destina apenas à ré Hosana Elizabeth Ferreira Lamas, que ainda não havia sido notificada, e que tal designação não suspende o prosseguimento regular do feito. Ademais, o constrangimento ilegal por excesso de prazo é superado quando a instrução já se encontra encerrada ou em fase final, conforme o entendimento sumulado.  
Com efeito, eventual prolongamento no prazo justifica-se em razão das especificidades do processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
Ante o exposto, denego o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, “i”, e 102, II, “a”, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente